Tribunal: TJMT
Processo: 1012138-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012138-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 137.887.441-20 (APELADO), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO ASSINADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – JUROS ABUSIVOS – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE -
RECURSO PROVIDO
.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, motivo pelo qual não consumada a prescrição diante da vigência dos descontos.

Quanto à decadência, os descontos realizados pela instituição bancária no benefício previdenciário, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, ainda vigente, se renova mensalmente, logo, não há que se falar em decadência.

Restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor, com informações claras sobre as características do negócio jurídico refutado.

“(...) Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Impossível converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois restou comprovada a anuência expressa do polo demandante ao firmar o contrato de cartão consignado, sem qualquer mácula decorrente de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível de n. 1012138-36.2024.8.11.0041 interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais” onde litiga com
PAULO RODRIGUES DA SILVA
perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença sob ID. 236842171 o magistrado a quo julgou e acolheu em parte o pedido inicial, para determinar a conversão do negócio jurídico de contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, segundo o Banco Central; devolução simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte Requerente.

Ao final, havendo saldo em favor do Requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos.

Condenou o BANCO PAN S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais).

Condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a condenação.

Apelação interposta sob ID. 236842178 alegando que os documentos juntados em fase recursal têm como objetivo o alcance da verdade real, e, deve ser admitida, os quais se referem ao contrato de cartão consignado originário formalizado em 2014, o contrato de saque complementar do limite do cartão consignado realizado em 2015 assim como e rol de faturas.

Aduz que a pretensão autoral está claramente prescrita, e, levando em consideração que da data da celebração do contrato e o ajuizamento da ação já transcorreu o prazo de quatro anos, deve ser reconhecida a decadência, e consequente extinção do processo com apreciação de mérito.

Afirma ser indiscutível o fato de que a parte autora possuía total conhecimento dos termos contratuais, visto que os anuiu expressamente, por meio de assinatura em contrato. Ademais, por todo contrato podemos verificar que a modalidade “cartão de credito consignado“ se mostra clara e inconfundível, consumada estava a relação jurídica entre as partes quando os valores foram disponibilizados na conta da parte adversa, conforme requerido no contrato avençado entre as partes.

Prequestiona os artigos 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927 do Código Civil, artigo 461, § 6o, artigo 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, artigo 5o da Constituição Federal, artigo 14 da Lei 8078/90, bem como, também com relação a divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Requer reforma a r. Sentença atacada para reconhecer a prescrição, decadência e julgar a demanda improcedente, ou, em pedido sucessivo a exclusão ou minoração do valor

arbitrado a título de danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

A tese recursal se baseia na ocorrência de prescrição/decadência, bem como inocorrência de ilegalidade no contrato devidamente firmado entres as partes. Em pedido sucessivo, requer a exclusão da indenização de cunho moral ou sua redução.

Com relação a prescrição suscitada pelo apelante, mister se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2014/2015, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
a arguição de prescrição.

Quanto à decadência, os descontos realizados pela instituição bancária no benefício previdenciário do autor, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, se renova mensalmente, por isso, não há que se falar em decadência do direito alegado pela parte autora.

Vale dizer, em razão dos descontos se renovarem mês a mês, o prazo decadencial também acaba se renovando a cada período mensal, razão pela qual não resta configurada a decadência do direito afirmado pela parte autora, não incidindo a regra do artigo 178 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...)” (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022).

Rejeito
a arguição de decadência.

Em relação a contratação do produto bancário refutado, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou junto o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando o caderno processual, verifico anexado à contestação sob, ID. 236842152, contrato devidamente assinado, intitulado “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, além de outro documento intitulado “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO”.

Restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor, com informações claras sobre as características do negócio jurídico.

Ademais, a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta, por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021).

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros convencionada entre as partes:

Por sua vez, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,09.

Senão:

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do RECURSO, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

CONDENO
a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024